Tribunal: STF
Processo: HC 95351
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
   EM RECURSO ESPECIAL.
   FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES.
   FIGURA PENAL PUNIDA COM SANÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
   MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I
   - A destruição ou avaria de automóvel para a subtração de objeto
   que se encontra em seu interior faz incidir a qualificadora
   prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal.
II - O
   rompimento de obstáculo para alcançar a res furtiva leva a uma
   maior reprovabilidade da conduta.
III - Concurso de agentes
   igualmente caracterizado na espécie.
IV - A regra do art. 155, §
   4º, IV, do CP não pode ser substituída pela disposição constante
   do art. 157, § 2º, do mesmo Codex, sob a alegação de ofensa ao
   princípio da proporcionalidade.
V - Não é possível aplicar-se a
   majorante do crime de roubo ao furto qualificado, pois as
   qualificadoras relativas ao furto - que possuem natureza jurídica
   de elementar do tipo - não se confundem com as causas de aumento
   de pena na hipótese de roubo.
VI - É defeso ao julgador aplicar,
   por analogia, sanção sem previsão legal, ainda que para
   beneficiar o réu, ao argumento de que o legislador deveria ter
   disciplinado a situação de outra forma.
VII - Ordem denegada.